Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600329-16.2024.6.16.0018
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
29/01/2025
Número: 0600329-16.2024.6.16.0018

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 03/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600329-
16.2024.6.16.0018, que julgou desaprovadas as contas prestadas, referente às eleições municipais
de 2.024, do candidato Francilei Baitala de Oliveira, em que concorreu ao cargo de vereador, com
supedâneo nos artigos 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o artigo 74, III da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Em razão da utilização irregular do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC
condenou o prestador ao recolhimento do valor de R$ 9.650,00 (R$9.000,00 + R$650,00) ao Tesouro
Nacional, em até cinco dias da data do trânsito em julgado, independentemente de nova intimação,
na forma dos artigos 17, §§ 2º e 9º e 79, §§1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Decorrido o
prazo sem o devido recolhimento, proceda-se a execução da decisão nos termos do art. 33 da
Resolução TSE nº 23.709/2022. (Prestação de Contas Finais apresentada pelo candidato Francilei
Baitala de Oliveira, que concorreu ao cargo de Vereador no Município de Jaguariaíva nas Eleições
Municipais de 2024 pelo Partido Liberal - PL. Em que pesem as manifestações e argumentos do ora
candidato, permaneceram presentes as irregularidades apontadas no Parecer Técnico Conclusivo
no que se refere ao uso irregular de recursos do fundo especial de financiamento de campanha
(FEFC) - despesas com militância e repasse irregular. No que concerne ao uso irregular de
recursos do fundo especial de financiamento de campanha (FEFC), verifica-se dos autos (ID
125719032) que o ora candidato, filiado ao Partido Liberal - PL, recebeu de forma irregular doação
estimada no valor de R$650,00 (seiscentos e cinquenta reais) pago originariamente com recursos
oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) recebidos pelo candidato
Reginaldo Aparecido Cheirubim (CNPJ nº56.471.651/0001-14) do Partido Social Democrático - PSD.
A existência de gastos eleitorais com atividade de militância e mobilização de rua cujos
instrumentos contratuais apresentados são padronizados, com clausulas genéricas, sem previsão
dos locais de trabalho e da jornada de trabalho realizada, bem como não há especificação das
atividades executadas e, tampouco justificativas dos preços contratados. Não declaração de
informações sobre o recebimento de doação referente à assessoria e consultoria jurídica e
contábil, em um primeiro momento, bem como o registro em prestação de contas retificadora, não
implicam irregularidades ou prejuízo ao exame das contas, pelo que se tem superada a
irregularidade.). ELEITO RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
FRANCILEI BAITALA DE OLIVEIRA (RECORRENTE)
HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)

ELEICAO 2024 FRANCILEI BAITALA DE OLIVEIRA
VEREADOR (RECORRENTE)
HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44361197
29/01/2025
14:21
Acórdão
Acórdão

Num. 44361197 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 29/01/2025 14:21:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012914211971600000043307002
Número do documento: 25012914211971600000043307002
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/01/2025 14:25:44
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.109

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600329-
16.2024.6.16.0018 – Jaguariaíva – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 FRANCILEI BAITALA DE OLIVEIRA VEREADOR
ADVOGADO: HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA - OAB/PR76880
RECORRENTE: FRANCILEI BAITALA DE OLIVEIRA
ADVOGADO: HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA - OAB/PR76880
RECORRIDO: JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAL. CANDIDATO AO
CARGO
DE
VEREADOR.
DOAÇÃO
ESTIMÁVEL
EM
DINHEIRO.
RECURSOS
ORIUNDOS
DO
FEFC.
PARTIDOS
DIVERSOS.
IRREGULARIDADE.
CONTRATAÇÃO
DE
SERVIÇOS DE MILITÂNCIA. CONTRATOS GENÉRICOS. DESPESA
CUSTEADA
COM
RECURSOS
DO
FEFC
NÃO
COMPROVADA.
DEVOLUÇÃO DE VALORES. CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face da sentença proferida
pelo Juízo da 18ª Zona Eleitoral de Jaguariaíva, que desaprovou as contas
do candidato eleito ao
cargo
de
vereador,
no
município
de
Jaguariaíva, relativas às Eleições de 2024, e determinou o recolhimento do
valor de R$ 9.650,00 ao Tesouro Nacional.
1.2 O recorrente alegou a ausência de vedação normativa ao repasse de
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC por
candidatos coligados para eleição majoritária. Em relação à contratação de
serviços de militância, argumentou que o caráter itinerante dessas atividades
inviabiliza o detalhamento de local e de jornada nos contratos apresentados,
e que se utilizou dos valores de mercado na região como parâmetro para os

Num. 44361197 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 29/01/2025 14:21:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012914211971600000043307002
Número do documento: 25012914211971600000043307002
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/01/2025 14:25:44
serviços contratados. Requereu a aprovação das contas com ressalva, e o
afastamento da determinação de recolhimento de valores.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do
recurso, fundamentando que as irregularidades constatadas possuem
gravidade suficiente a ensejar a desaprovação das contas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Há duas questões em discussão: i) se o repasse de recursos do FEFC por
candidato de partido diverso, ainda que os partidos estejam coligados para
pleito majoritário, configura irregularidade; ii) se a ausência de detalhamento
nos contratos de militância impede a comprovação dos gastos eleitorais
custeados com recursos público.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 Sobre a primeira questão, a Resolução TSE nº 23.607/2019 veda o
repasse de recursos do FEFC entre candidatos ou partidos não pertencentes
à mesma legenda na eleição proporcional, ainda que coligados no pleito
majoritário, nos termos do art. 17, §2º e §2º-A.
3.2 A Jurisprudência do TSE e do TRE-PR confirma que a única possibilidade
de transferência de recursos recebidos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha - FEFC por candidatos à majoritária para candidatos à
proporcional seria na hipótese de pertencerem aos mesmos partidos políticos.
3.3 No caso dos autos, a doação estimável de R$ 650,00, oriunda de recursos
do FEFC, foi realizada pelo candidato a vice-prefeito Reginaldo Aparecido
Cheirubim, filiado ao Partido Social Democrático – PSD, ao recorrente, filiado
ao Partido Liberal - PL. Embora os partidos estejam coligados para a eleição
majoritária, a vedação se aplica porque os candidatos são filiados
a agremiações diversas.
3.4 Essa irregularidade enseja o recebimento de recursos de fonte vedada,
sendo devido o recolhimento do valor correspondente a R$ 650,00 ao
Tesouro Nacional, nos termos do artigo 17, §2º, §2º-A e §9º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019.
3.5 Em relação à irregularidade apontada na contratação de serviços de
militância, a legislação eleitoral exige que os contratos com pessoal,
custeados pelo FEFC, possuam detalhamento do local de trabalho, horas
trabalhadas, atividades executadas e justificativa dos valores contratados,
conforme art. 35, §12, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
3.6 No caso dos autos, não houve o detalhamento dos contratos de serviço
de militância conforme determina a legislação eleitoral, o que inviabiliza a

Num. 44361197 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 29/01/2025 14:21:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012914211971600000043307002
Número do documento: 25012914211971600000043307002
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/01/2025 14:25:44
comprovação dessa despesa e impõe a devolução dos valores ao Tesouro
Nacional do valor correspondente a R$ 9.000,00.
3.7 Há que se concluir, portanto, pela manutenção da sentença que
desaprovou as contas, eis que a irregularidade perfaz o montante de R$
9.650,00 correspondente a 95,64% do total arrecadado na campanha eleitoral
do prestador de contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se a sentença que
desaprovou as contas de candidato eleito ao cargo de vereador no município
de Jaguariaíva, nas Eleições de 2024, e determinou o recolhimento de R$
9.650,00 ao Tesouro Nacional.
Tese de julgamento: 1. A doação estimável em dinheiro, oriunda de recursos
do FEFC, realizada entre candidatos pertencentes a partidos diversos, ainda
que coligados no pleito majoritário, é vedada pela legislação eleitoral; 2. A
ausência de detalhamento dos serviços prestados nos contratos de serviços
de militância inviabiliza a comprovação dos gastos eleitorais e impõe a
devolução dos valores ao Tesouro Nacional"
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 17,
§§ 2º, 2º-A e 9º; Lei nº 9.504/1997, art. 16-C.
Jurisprudência relevante citada: TSE, REsp nº 060018015, Relatora Min.
Cármen Lúcia, DJE de 02/08/2023; TRE-PR, PRE nº 060305755, Relator
Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE de 27/03/2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 28/01/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Francilei Baitala de Oliveira em face da
sentença proferida pelo Juízo da 18ª Zona Eleitoral de Jaguariaíva, que desaprovou as
contas do candidato eleito ao cargo de vereador, no município de Jaguariaíva, relativas às
Eleições de 2024, e determinou o recolhimento do valor de R$ 9.650,00 ao Tesouro

Num. 44361197 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 29/01/2025 14:21:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012914211971600000043307002
Número do documento: 25012914211971600000043307002
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/01/2025 14:25:44
Nacional.
Em suas razões recursais (ID 44246051), o recorrente alegou, em síntese, que: a) a
norma eleitoral não proíbe a movimentação entre as contas do prestador recorrente e
demais candidatos de grupo político coligado ao pleito majoritário, razão pela qual é
possível o candidato ao pleito majoritário realizar doação de valores oriundos do FEFC a
candidatos da eleição proporcional que, não obstante pertencerem a partidos diversos,
estejam coligados ao pleito majoritário; b) a prestação de serviços de militância tem
caráter itinerante, abrangendo diversas localidades dentro do município de Jaguariaíva, o
que impossibilita a indicação exata do local de atuação dos colaboradores no contrato de
prestação de serviços de militância; c) a ausência de indicação de jornada de trabalho nos
contratos de militância se deu em razão do caráter variável e sazonal das atividades,
sendo que o valor foi baseado nas práticas de mercado para a região. Requereu, então,
ao conhecimento e o provimento do recurso, para aprovar com ressalvas as suas contas
de campanha, e afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44266657) manifestou-se pelo conhecimento do
recurso e, no mérito, pelo desprovimento por entender que as irregularidades constatadas
possuem gravidade suficiente a ensejar a desaprovação das contas.
É o relatório.

VOTO
a) Da admissibilidade recursal
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
b) Da pretensão recursal
Como o presente Recurso Eleitoral se refere às contas da campanha eleitoral
de candidato ao cargo de vereador nas eleições de 2024, sua análise é disciplinada pela
Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE nº 23.607/2019.
Pertinente a análise individualizada de cada irregularidade objeto da irresignação recursal.
b.1) Do recebimento de doação estimável custeada com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC recebido por candidato filiado em
partido diverso
As diretrizes gerais para a utilização dos recursos provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC nas campanhas eleitorais estão disciplinadas na
Resolução TSE nº 23.607/2019, que assim dispõe:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado

Num. 44361197 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 29/01/2025 14:21:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012914211971600000043307002
Número do documento: 25012914211971600000043307002
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/01/2025 14:25:44
pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais
dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral.
§ 1º Inexistindo candidatura própria do partido ou da federação por ele integrada ou em
coligação na circunscrição, é vedado o repasse dos recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas
desses mesmos partidos.
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por
partidos políticos ou candidatas ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma federação ou coligação; e/ou
II - não federados ou coligados.
§ 2º-A A inobservância do disposto no § 2º deste artigo configura irregularidade grave e
caracteriza o recebimento de recursos de fonte vedada. (Incluído pela Resolução nº
23.665/2021)
[...]
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras
dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o valor
repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou candidata ou
candidato que realizou o repasse tido por irregular, respondendo solidariamente pela
devolução a pessoa recebedora, na medida dos recursos que houver utilizado.
Como se pode notar, é vedado o repasse dos recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC por partidos políticos ou candidatos não
pertencentes à mesma coligação/federação ou não coligados/federados.
O objetivo da disposição é evitar doações do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC a partidos e a candidatos adversários, para que não seja desvirtuada
a lógica das disputas eleitorais, garantindo-se a distribuição equânime dos recursos e o
equilíbrio do pleito.
A Emenda Constitucional nº 97/2017 proibiu as coligações nas eleições proporcionais,
alterando a redação do art. 17, §1º, da Constituição Federal.
Diante dessa vedação constitucional, a interpretação do art. 17, §2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019 deve ser no sentido de que os candidatos a cargos proporcionais podem
receber recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha -
FEFC exclusivamente de seu próprio partido ou de outros candidatos filiados à
mesma legenda.
Ao enfrentar a situação, o Tribunal Superior Eleitoral entendeu que a única possibilidade
de transferência de recursos recebidos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC por candidatos à majoritária para candidatos à proporcional seria na
hipótese de pertencerem ao mesmo partido político. Observe-se:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL

Num. 44361197 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 29/01/2025 14:21:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012914211971600000043307002
Número do documento: 25012914211971600000043307002
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/01/2025 14:25:44
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATAS A PREFEITA
E
A
VICE-PREFEITA.
DESAPROVAÇÃO.PERCENTUAL
EXPRESSIVO
DE
IRREGULARIDADES.
RECONHECIMENTO
PELO
TRIBUNAL
REGIONAL.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE NESTA INSTÂNCIA. SÚMULA N. 24 DO TRIBUNAL SUPERIOR
ELEITORAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.DOAÇÕES DE RECURSOS DO FUNDO
ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA - FEFC PARA CANDIDATOS AO
CARGO DE VEREADOR FILIADOS A PARTIDOS COLIGADOS PARA A DISPUTA
MAJORITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE COLIGAÇÃO PARA A ELEIÇÃO PROPORCIONAL.
IRREGULARIDADE. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE QUANTIA AO
ERÁRIO. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
(...)
Do recurso especial interposto pelo Ministério Público Eleitoral
3. Os recursos do FEFC devem ser aplicados pelo partido no financiamento das
campanhas eleitorais dos seus próprios candidatos e dos candidatos da coligação da
qual participe para o cargo eletivo disputado em aliança.
4. Constitui irregularidade o repasse de recursos do FEFC a candidatos proporcionais de
legenda não coligada com o partido doador, ainda quando ambas as agremiações
estejam coligadas para as eleições majoritárias.
5. Nos termos da legislação vigente, a determinação de recolhimento ao Erário decorre
da irregularidade na aplicação, pelo partido, dos recursos provenientes do FEFC.
6. Recurso especial provido para determinar o recolhimento ao erário dos valores
irregularmente repassados.
(TSE, RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060018015, Relatora Min. Cármen Lúcia,
DJE de 02/08/2023)
No mesmo sentido, veja-se o entendimento desta Corte:
ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA
MANIFESTAÇÃO ACERCA DE IRREGULARIDADE CONSTATADA NO PARECER
TÉCNICO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 64, §4º, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DECLARADA. CAUSA APTA PARA
IMEDIATO JULGAMENTO DE MÉRITO. ATRASO NOS RELATÓRIOS FINANCEIROS
DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO. OMISSÃO DE
DESPESA. NOTAS FISCAIS VÁLIDAS. VALOR IRRISÓRIO. IRREGULARIDADE NA
COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FEFC.
VALORES POUCO REPRESENTATIVOS. DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL E A FINAL. JUSTIFICATIVA. REPASSE DE RECURSOS
ORIUNDOS DO FEFC. PARTIDOS NÃO COLIGADOS PARA O CARGO. APLICAÇÃO
DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO
CONHECIDO E ACOLHIDO. CONTAS JULGADAS APROVADAS COM RESSALVAS.
(...)
8. Os recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha devem ser aplicados
pelo partido no financiamento das campanhas eleitorais dos seus próprios candidatos e

Num. 44361197 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 29/01/2025 14:21:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012914211971600000043307002
Número do documento: 25012914211971600000043307002
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/01/2025 14:25:44
dos candidatos da coligação da qual participe, especificamente para o cargo eletivo
disputado em aliança
(...)
(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060305755, Relator Des. Rodrigo
Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE 27/03/2023)
Na hipótese dos autos, o recorrente, filiado ao Partido Liberal - PL, recebeu doação
estimável em dinheiro, no montante de R$ 650,00, oriunda de recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha - FEFC recebidos pelo candidato a vice-prefeito,
Reginaldo Aparecido Cheirubim, filiado ao Partido Social Democrático – PSD, pertencente
à Coligação Mais Respeito e Trabalho por Jaguariaíva, formada pelos partidos PL, PSD e
Republicanos.
A mencionada doação, ainda que estimável em dinheiro, é oriunda de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, e foi realizada e recebida por
candidatos que não pertencem à mesma legenda, o que configura irregularidade diante da
vedação pela legislação eleitoral de doação desses recursos por candidatos à majoritária
para candidatos à proporcional pertencentes à legenda diversa, ainda que as
agremiações estejam coligadas para eleição majoritária.
Assim, em que pese a existência de coligação no pleito majoritário entre os partidos dos
candidatos, a doação estimável de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC feita pelo candidato a vice-prefeito, Reginaldo Aparecido Cheirubim,
ao candidato ao cargo de vereador, filiado em partido diverso, configura irregularidade, a
qual enseja o recebimento de recursos de fonte vedada, sendo devido o recolhimento do
valor correspondente a R$ 650,00 ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 17, §2º, §2º-
A e §9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Há que se concluir, assim, pela manutenção da sentença neste ponto.
b.2) Do uso irregular do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC
para contratação de serviços de militância.
A propósito da utilização dos recursos proveniente do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha – FEFC para contratação de serviços de militância, a Resolução TSE nº
23.607/2019 determina que:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26) :
(...)
VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste serviço a
candidatas ou candidatos e a partidos políticos;
(...)

Num. 44361197 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 29/01/2025 14:21:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012914211971600000043307002
Número do documento: 25012914211971600000043307002
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/01/2025 14:25:44
§12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral
das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas,
da especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado.
Como se vê, o prestador deverá comprovar na prestação de contas a utilização dos
valores oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC para que a
Justiça Eleitoral fiscalize a licitude do emprego desse recurso público nas campanhas.
Depreende-se, portanto, da mencionada legislação eleitoral, que o prestador deve
apresentar o detalhamento das despesas realizadas com pessoal mediante a identificação
integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas
trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa do preço
contratado.
Na hipótese, a sentença do Juízo a quo reconheceu a irregularidade na contratação de
pessoal pelo prestador por entender que os instrumentos contratuais apresentados, a fim
de comprovar essa despesa, são padronizados e com cláusulas genéricas, sem previsão
dos locais e da jornada de trabalho realizada, sem especificação das atividades
executadas, tampouco justificativas dos preços contratados.
Em relação a essa irregularidade, o recorrente argumentou que a prestação de serviços
de militância tem caráter itinerante, abrangendo diversas localidades dentro do município
de Jaguariaíva, o que impossibilita a indicação exata do local de atuação dos
colaboradores no contrato de prestação de serviços de militância. Justificou, também, que
a ausência de indicação de jornada de trabalho nos contratos de militância se deu em
razão do caráter variável e sazonal das atividades, sendo que o valor foi baseado nas
práticas de mercado para a região.
O parecer técnico acostado ao ID 44246036 identificou irregularidades relativas
à contratação de serviço de militância dos colaboradores Isabela Daiana Costa Santos
Canzolino, Jane Pereira, Juliana da Silva Miranda da Silva, Jaqueline Silvano de Melo,
Juliane Cristina Ferreira de Lima, Jaqueline Fernandes Soares, eis que os instrumentos
contratuais são padronizados, não possuem previsão de local e jornada de
trabalho, bem como não há especificações das atividades executadas, tampouco
justificativa dos preços contratados.
Ressalte-se que, embora não tenha sido objeto da sentença recorrida, o parecer
conclusivo constatou, ainda, que os pagamentos em razão da contratação de serviços de
militância teriam sido realizados em cheque sem a respectiva identificação dos
depositantes/sacadores.
A legislação é expressa ao determinar o detalhamento das despesas realizadas com
pessoal, conforme o sobredito artigo 35, §12, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Não obstante a irresignação do recorrente, é irregular o gasto eleitoral com pessoal, com
utilização de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, não
comprovado mediante apresentação de contrato ou outro documento hábil a demonstrar o

Num. 44361197 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 29/01/2025 14:21:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012914211971600000043307002
Número do documento: 25012914211971600000043307002
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/01/2025 14:25:44
local de trabalho, horas trabalhadas, a especificação das atividades executadas.
A mera alegação pelo recorrente de que o valor praticado na contratação de serviços de
militância foi baseado nas práticas de mercado para a região não é suficiente para
justificar os valores contratados.
A esse propósito, vejam-se precedentes desta Corte:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. VEÍCULO CEDIDO
INDEVIDAMENTE. DOAÇÕES ESTIMADAS. DIVERGÊNCIA DE INFORMAÇÕES NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO DOADOR. INCONSISTÊNCIAS NAS DESPESAS
PAGAS COM RECURSOS DO FEFC. GASTOS COM PESSOAL CUSTEADOS COM
RECURSOS DO FEFC. ARRECADAÇÃO DE RECURSOS SEM EMISSÃO DE RECIBO.
OMISSÃO DE RECEITAS E DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
GASTOS COM MATERIAL DE PUBLICIDADE EM CONJUNTO. OBRIGATORIEDADE
DE REGISTRO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTAS DESAPROVADAS, COM
RECOLHIMENTO DE QUANTIA AO TESOURO NACIONAL.
[...]
4. Não sendo apresentado contrato completo, válido e/ou com o detalhamento do
objeto, e sendo os recibos de pagamento genéricos, tem-se por não comprovados
os gastos com atividades de militância. Inteligência dos artigos 35, § 12, e 60, § 2º,
da Resolução TSE nº 23.607/2019. Envolvendo receitas públicas, é de rigor a
determinação de devolução ao Tesouro Nacional.
4.1. Quanto a essa matéria, esta Corte firmou recentemente o entendimento de que,
nos casos em que constatada discrepância não justificada entre os valores pagos a
prestadores de serviços distintos mas que exerceram a mesma função, o valor a recolher
não corresponde ao total contratado, mas apenas àquilo que sobejar a média dos valores
diários contratados. Precedente.
5. Arrecadação de receitas estimáveis sem emissão de recibo eleitoral, quando
atinentes a serviços contábeis e jurídicos custeados pelo partido político, não configuram
irregularidade, haja vista que o próprio registro dessa doação não é obrigatório.
Inteligência do artigo 20 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
6. A omissão de receitas nas contas parciais configura irregularidade mas, quando se
refere a recursos oriundos do partido político, a gravidade resta mitigada. Precedente.
[...]
9. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de verba ao Tesouro
Nacional.
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060316669, Acórdão, Des. Jose Rodrigo
Sade, Publicação: DJE - DJE, 14/08/2024.
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/2019. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. DOAÇÃO REALIZADA PELO DIRETÓRIO ESTADUAL DO
PARTIDO AO QUAL O CANDIDATO É FILIADO. APOSIÇÃO DE RESSALVA. GASTOS
COM RECURSOS PÚBLICOS. DESPESAS COM PESSOAL NÃO SUFICIENTEMENTE

Num. 44361197 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 29/01/2025 14:21:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012914211971600000043307002
Número do documento: 25012914211971600000043307002
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/01/2025 14:25:44
COMPROVADAS. OMISSÃO DE DESPESAS. RECOLHIMENTO ESPONTÂNEO DOS
VALORES CORRESPONDENTES ÀS IRREGULARIDADES APONTADAS. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.
1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.
2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificamente que o relatório em
questão corresponde a doação realizada pelo Diretório Estadual do partido ao qual o
candidato é filiado e que o atraso foi de poucos dias, nota-se que a transparência das
contas não foi afetada e a irregularidade verificada constitui-se apenas em vício de
natureza formal, suprido mediante a aposição de ressalva.
3. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o pagamento a
destinatário identificado, a regularidade da despesa está condicionada ao
detalhamento do serviço prestado e sua confirmação pelo(a) prestador(a) de
serviços. Inteligência arts. 35, § 12, 53, inciso II, ¿c¿ e 60, § 2º da Resolução do TSE
nº 23.607/2019.
4. O pagamento de valores superiores aos estabelecidos em contrato constitui
irregularidade e enseja a determinação de devolução dos valores pagos em excesso,
para os quais não há comprovação.
5. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na medida
em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de verba sem a devida transparência. Precedentes desta Corte.
[...]
8. Contas aprovadas com ressalvas.PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
nº060253795, Acórdão, Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE,
13/06/2024.
Assim, deve ser mantida a sentença no tocante à ausência de comprovação idônea dos
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC para contratação de
pessoal, que culminou na determinação de devolução ao Tesouro Nacional no valor de R$
9.000,00.
Há que se concluir, portanto, pela manutenção da sentença que desaprovou as contas do
prestador, eis que as irregularidades perfazem o montante
de R$
9.650,00, correspondente a 95,64% do total arrecadado na campanha eleitoral.

DISPOSITIVO
Diante
do
exposto,
voto
pelo CONHECIMENTO e
DESPROVIMENTO
do
recurso, mantendo-se a sentença que DESAPROVOU CONTAS de Francilei Baitala de
Oliveira, candidato eleito ao cargo de Vereador do município de Jaguariaíva, nas Eleições
de 2024.

Num. 44361197 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 29/01/2025 14:21:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012914211971600000043307002
Número do documento: 25012914211971600000043307002
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/01/2025 14:25:44

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600329-
16.2024.6.16.0018 - Jaguariaíva - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO
FOGAÇA - RECORRENTES: ELEICAO 2024 FRANCILEI BAITALA DE OLIVEIRA VEREADOR,
FRANCILEI BAITALA DE OLIVEIRA - Advogado das RECORRENTES: HOMERO SAMPAIO
BAITALA DE OLIVEIRA - PR76880 - RECORRIDO: JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE
JAGUARIAÍVA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 28.01.2025